Tribunal: TJPA
Processo: 0008050-53.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008050-53.2018.8.14.0055

APELANTE: JOAO VICTOR LIMA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO
à pena
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa alega e requer:

(i) Absolvição por ausência de provas quanto à autoria; (ii) Subsidiariamente, a revisão da pena aplicada, para rever a dosimetria da pena, no que se refere as circunstâncias judiciais, segundo o art. 59 do CPB.

III - Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado a JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por documentos oficiais, depoimentos coerentes da vítima e dos policiais, além da confissão do réu em juízo. Diante da solidez das provas, não merece acolhimento a tese defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

4.

A pena deve ser reformada, pois a valoração negativa da culpabilidade foi genérica e sem base concreta, em desacordo com a Constituição e o Código Penal. Afastado esse vetor, a pena-base é fixada no mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Com as majorantes já reconhecidas e aumento de 2/3, a pena definitiva passa a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

IV - Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

O conjunto probatório mostra-se suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado. Entretanto, a dosimetria da pena merece revisão, pois o juízo de primeiro grau a exasperou com base em circunstâncias judiciais fundamentadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que não justifica, por si só, o aumento da pena aplicada ao acusado.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, §2ª, II; art. 157§2º-A, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 892605 ES 2024/0054422-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024).

(STF - RHC: 240526 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/04/2024 PUBLIC 02/05/2024).

(STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0008050-53.2018.8.14.0055.

APELANTE: JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da
Apelação Criminal
interposta por

JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO

contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, art.157 § 2º-A, I, art. 71 todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
, além de
50 (cinquenta) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia – 14.11.2018 (ID:

22419259 - Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – .11.2018 (ID: 22419263 - Pág. 01).

Resposta à acusação – 15.05.2019 (ID: 22419278). Alegações finais da defesa – 15.05.2019 (ID: 22419278). Ambas requeridas em audiência de instrução.

Sentença condenatória – 15.05.2019 (ID: 22419264 Pág. 14 a 18 e ID: 22419265 Pág.01).

Termo solicitando a Apelação (ID: 22419297). Razões recursais – 13.05.2024 (ID:

22419300 - Pág. 7). Onde Requer:

·

Absolvição por ausência de provas quanto à autoria.

·

Subsidiariamente, requer a revisão da pena imposta, com a reforma da dosimetria, no que se refere as circunstâncias judiciais.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso do apelante – 10.06.2024 (ID: 22419302 Pág. 01 a 07).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo parcial provimento – 04.11.2024 (ID:
23043385 - Pág. 01 a 03
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ao compulsar os autos,
verifica-se que a instrução processual reuniu
elementos probatórios consistentes e suficientes para respaldar a condenação de
JOÃO VICTOR LIMA CARDOSO

pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, conforme disposto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

A materialidade do delito está comprovada por documentos acostados aos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID: 22419259. Pág. 10/11
), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID. 22419259. Pág.12/13
) onde constam uma motocicleta HONDA/NXR150 BROS KS, placa OBT 6438, Chassi: 9C2KD0560BR100784, cor preta e uma arma de fogo compatível com calibre 12 e o pelo
Auto de Entrega do veículo, (ID: 22419260. Pág. 18
) e pelo
Auto de Qualificação e Interrogatório do acusado (ID: 22419261. Pág. 24
).

Quanto à autoria, esta foi devidamente esclarecida pelo conjunto de provas, destacando-se o depoimento prestado pela vítima, Deusivaldo de Sousa Sarros, que, tanto em fase inquisitorial e judicial que se encontra nos autos em documento de ID: 22419269, relatou com riqueza de detalhes o ocorrido.

Narrou que foi interceptado pelo recorrente e outros indivíduos que, munidos de arma de fogo, colocaram-se diante de sua motocicleta, anunciaram o assalto e ordenaram que ele abandonasse o veículo e se refugiasse na mata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nos crimes patrimoniais,
o depoimento da vítima possui especial valor probatório
, principalmente quando descreve com segurança o
modus operandi
do delito e identifica com clareza os envolvidos, desde que tais relatos estejam em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Vejamos:

“(...)
Quanto a autoria, não se pode olvidar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório
. (...)” (STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

Tal narrativa encontra respaldo nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, cujas declarações mantêm coerência com os demais elementos coligidos aos autos, que se encontram nestes autos em documentos de ID: 22419270; 22419271; 22419272.

Ainda, merece especial relevo o fato de que o próprio réu confessou, em sede judicial, a prática do crime a ele imputado, conforme registrado nos documentos de ID: 22419276 e ID: 22419277, que correspondem à audiência de instrução realizada nos autos.

Tal confissão judicial representa elemento de significativa força probatória, sobretudo por ter sido prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 197 do CPP, a confissão é meio de prova que, conjugada com os demais elementos dos autos, reforça substancialmente o juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Importante destacar que a condição de agentes públicos das testemunhas não compromete a validade de suas declarações. Ao contrário, na ausência de indícios de parcialidade ou contradição, seus relatos assumem relevante valor probatório, sobretudo quando convergem com as demais provas dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica ao reconhecer a idoneidade dos testemunhos prestados por policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos do processo, como demonstra o seguinte julgado:

“(...)

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 892605 ES 2024/0054422-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2024). Grifei.

Dessa forma,
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas
.

A alegação carece de respaldo fático-jurídico e não se sustenta diante do sólido conjunto probatório produzido, que confirma, de modo seguro, a participação do apelante no crime.

Os argumentos apresentados pela defesa revelam-se genéricos, sem enfrentamento efetivo das provas constantes dos autos, limitando-se à simples negativa de autoria.

Em conclusão, o conjunto probatório formado pelos depoimentos testemunhais, pelos documentos constantes dos autos, pela palavra firme e coerente da vítima — que reconheceu o réu como autor do fato —, somado à confissão espontânea do acusado em juízo, demonstra-se suficiente para a manutenção da condenação imposta.

Diante disso, não há motivos para acolhimento da tese absolutória, tampouco para reforma da sentença penal condenatória proferida pelo juízo a quo.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO.

A Defesa sustenta a existência de vício na primeira fase da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, que teria sido realizada de forma genérica e dissociada de qualquer fundamentação concreta, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 59 do Código Penal.

De fato, ao compulsar a sentença condenatória (ID: 22419264/ID: 22419265), constata-se que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em
09 (nove) meses
, acima do mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade do agente seria mais acentuada, restringindo-se, contudo, à mera repetição dos elementos do tipo penal, sem apresentar fundamentação individualizada ou qualquer elemento concreto apto a justificar a exasperação da reprimenda nessa fase.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige motivação idônea, específica e fundada em dados concretos extraídos dos autos, não sendo admissível o agravamento da pena com base apenas na gravidade abstrata do crime ou na simples descrição típica. Vejamos:

“(...)
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). (...) “(STF - RHC: 240526 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/04/2024 PUBLIC 02/05/2024). Grifei.

“(...)
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). (....)” (STJ - AgRg no HC: 818729 MG 2023/0135244-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023). Grifei.

A culpabilidade, como critério de censurabilidade da conduta, demanda demonstração de fatores que revelem especial reprovabilidade — como frieza, perversidade, premeditação ou desvio ético mais grave —, o que não se verifica na fundamentação adotada na sentença, que, portanto, não atende ao requisito constitucional da motivação das decisões judiciais.

Dessa forma afasto a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, e redimensiono a pena-base ao mínimo legal previsto para o tipo penal incriminador, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando-se as majorantes reconhecidas na sentença — uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) — e aplicando-se, na terceira fase, o aumento proporcional já definido (2/3 definida pelo juízo de primeiro grau), a pena deve ser recalculada, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Trata-se de readequação necessária para assegurar a legalidade e proporcionalidade da pena, observando-se rigorosamente os critérios do sistema trifásico da dosimetria penal, conforme preconizado pelos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 23043385,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, fixo a pena do acusado em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025